Tribunal: TJSP
Processo: 1132940-78.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Cobrança de Indenização Securitária - Pretensão de indenização securitária de safra agrícola- Sentença de parcial procedência - Inconformismo das partes – Controvérsia nos autos fundada em negócio jurídico que tem como objeto bem móvel - Matéria afeta a uma das Câmaras da Subseção III da Seção de Direito Privado deste Colendo Tribunal de Justiça - Inteligência do artigo 5o,

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Cobrança de Indenização Securitária - Pretensão de indenização securitária de safra agrícola- Sentença de parcial procedência - Inconformismo das partes – Controvérsia nos autos fundada em negócio jurídico que tem como objeto bem móvel - Matéria afeta a uma das Câmaras da Subseção III da Seção de Direito Privado deste Colendo Tribunal de Justiça - Inteligência do artigo 5o, III.14 da Resolução no 623/2013 desta Corte - Recurso não conhecido e determinada sua redistribuição.